Tribunal: TJPA
Processo: 0846650-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846650-75.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FRANCISCA ROMANA DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0846650-75.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA: FRANCISCA ROMANA DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E ATRIBUTO DA CIRCULAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DA CÓPIA DIGITAL QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática (ID 21649804) que, na Apelação Cível nº 0846650-75.2023.8.14.0301, negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, por inobservância da determinação de apresentação, em secretaria, da via original da Cédula de Crédito Bancário. Agravada: Francisca Romana das Graças Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, para aparelhar a ação de busca e apreensão fundada em CCB, basta a cópia digitalizada do contrato e a prova da mora, ou se é imprescindível a juntada do título original, à luz do princípio da cartularidade e do atributo de circulação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou orientação no sentido de que a CCB ostenta natureza de título de crédito com atributo de circulação (art. 29, § 1º, da Lei 10.931/2004), impondo a observância do princípio da cartularidade e, por conseguinte, a apresentação da via original para instruir demandas executivas e de busca e apreensão.
4. A apresentação apenas de cópia digitalizada não supre a exigência, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas (p. ex., quando o original estiver em outro feito ou houver motivo plausível de guarda), o que não se verificou.
5. A presunção de autenticidade dos documentos eletrônicos (CPC, art. 365, VI, e Lei 11.419/2006, art. 11) não se sobrepõe, no caso de CCB cartular, à necessidade do original, destinada a prevenir circulação simultânea e riscos de múltiplas cobranças.
6. Correta, portanto, a manutenção do indeferimento da inicial (CPC, arts. 320 e 321) e da extinção do processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento da determinação de exibição do original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação de busca e apreensão lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida em forma cartular, é indispensável a apresentação do título original, não a suprindo a mera cópia digitalizada, salvo justificativa excepcional comprovada.

2.

A ausência do documento essencial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, arts. 320 e 321).

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 320, 321, 365, VI; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/11/2021.

STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, 4ª Turma, DJe 24/06/2022.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2117579/SP, 3ª Turma, DJe 18/11/2022.

TJPA, AI nº 0801359-53.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/06/2021. TJPA, Apelação nº 0800527-38.2019.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/06/2022. TJPA, Apelação nº 0807130-50.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/03/2023. TJPA, Apelação nº 0823909-17.2018.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/07/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0846650-75.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA: FRANCISCA ROMANA DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática de id. 21649804
, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0846650-75.2023.8.14.0301, figurando como agravada Francisca Romana das Graças Pereira.

Na origem, o ora agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra a agravada, fundamentada no inadimplemento de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. O Juízo de primeiro grau julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, devido ao não atendimento da determinação judicial para apresentação da via original do título em secretaria.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção.

Inconformado, o apelante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese:
a) a desnecessidade de juntada do título original para a ação de busca e apreensão, bastando a comprovação da mora e a cópia digitalizada do contrato; b) a Cédula de Crédito Bancário não possui livre circulação, sendo transferível apenas por endosso em preto, o que afastaria a exigência do original, c) os documentos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a relação jurídica e a mora da agravada, d) a inexistência de risco de dupla execução, uma vez que a pretensão se restringe à retomada do bem em garantia, e não à execução do crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado nos autos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMº. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Itaucard S.A
.
, visando à reforma da decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso e manteve a extinção da ação de busca e apreensão pela ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário.

Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que
se alinha ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário, reconhece-a como título de crédito
sui generis
, dotado de características cambiárias e, em especial, da circulação. Sob essa ótica, o STJ tem reiteradamente afirmado a prevalência do princípio da cartularidade, que impõe a apresentação da via física e original do título. A razão subjacente a essa exigência reside na imperiosa necessidade de evitar riscos potenciais de multiplicidade de execuções ou cobranças indevidas, dada a possibilidade de endosso e circulação da CCB.

Essa interpretação encontra lastro em precedentes qualificados da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Esta Egrégia Corte tem aplicado de forma consistente a diretriz emanada do STJ, não apenas em execuções de títulos extrajudiciais, mas também nas ações de busca e apreensão que visam à retomada de bens alienados fiduciariamente com base na Cédula de Crédito Bancário. A
ratio decidendi
para tal exigência é a proteção da fé pública e da segurança jurídica das relações cambiais, coibindo-se a circulação simultânea de diversas vias do mesmo título que possam gerar incerteza e litígios. A inobservância de tal preceito, portanto, implica no indeferimento da petição inicial, por ausência de documento essencial à propositura da demanda e à demonstração da regularidade do crédito.

Precedentes desta Corte, confirmam a solidez dessa posição jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

2 – Aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória, sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão (STJ - REsp n. 1277394/SC).

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a via original da cédula de crédito bancário.

4 – Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,

para desconstituir a decisão agravada, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801359-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800527-38.2019.8.14.0049 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

APELANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727.

APELADO: AGILDO BARROSO DA FONSECA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. EMISSÃO DE FORMA CARTULAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt – Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/07/2023 )

No caso concreto, o banco agravante não logrou apresentar qualquer elemento ou justificativa idônea que pudesse, excepcionalmente, mitigar ou afastar a aplicação da regra da cartularidade. A argumentação do recorrente cingiu-se à mera assertiva da desnecessidade da apresentação do original, sem, contudo, demonstrar a existência de uma impossibilidade fática insuperável para a exibição do documento físico, a ocorrência de risco concreto à tramitação processual que justificasse a flexibilização do entendimento jurisprudencial consolidado, ou qualquer outra circunstância excepcional que permitisse derrogar a exigência.

A presunção de autenticidade da cópia digitalizada, embora relevante no contexto do processo eletrônico, não se sobrepõe, no caso da CCB, à fundamental exigência do original para a plena caracterização da segurança jurídica e da unicidade do título de crédito,
em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência
.

Reitero que, no presente caso, à luz do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre eles a via original da Cédula de Crédito Bancário, conforme já fundamentado. Diante da ausência do referido documento, o Juízo de origem corretamente determinou, nos termos do artigo 321 do CPC, a intimação da parte agravante para emendar a inicial, com a apresentação do título original em secretaria, por se tratar de processo eletrônico. Não tendo a autora cumprido a determinação no prazo legal, acertada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ressalto, por fim, que as razões do Agravo Interno não acrescentam elementos aptos a infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025